Tribunal: TJES
Processo: 5008792-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008792-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ELIAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5008792-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ELIAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena restritiva de direitos, com fundamento na alegada inaplicabilidade do benefício às penas substitutivas, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024 quando a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, especialmente no caso de condenação por crime patrimonial sem violência, com assistência da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

O art. 3º, I, do Decreto nº 12.338/2024 expressamente autoriza o indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade tiver sido substituída por pena restritiva de direitos.

A exclusão das penas substitutivas não consta no art. 9º, XV, do decreto, e eventual interpretação restritiva viola o princípio da legalidade e a competência privativa do Presidente da República.

O art. 12, § 2º, presume a hipossuficiência econômica nos casos de representação pela Defensoria Pública, dispensando prova de reparação do dano.

Jurisprudência atual valida a concessão do indulto nas hipóteses descritas, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível o indulto da pena restritiva de direitos quando a pena privativa de liberdade tiver sido substituída, nos termos do art. 3º, I, do Decreto nº 12.338/2024. 2. A assistência da Defensoria Pública presume hipossuficiência econômica para fins de indulto, conforme art. 12, § 2º, do mesmo decreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I; 9º, XV; 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15.05.2025; TJSC, AG-ExPen 8000534-16.2025.8.24.0023, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 29.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5008792-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ELIAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
CARLOS ELIAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID. 14051100), nos autos da execução penal nº 2002456-46.2022.8.08.0024, por meio da qual indeferiu o pedido de indulto da pena restritiva de direitos, formulado com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de que tal dispositivo não autoriza a aplicação do benefício a penas substitutivas, restringindo-se às penas privativas de liberdade. Contudo, foi concedido o indulto referente à pena de multa, declarando-se extinta a punibilidade quanto a essa sanção.

Em suas razões recursais (ID nº 14051097), sustenta o agravante: (a) que foi condenado por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo a pena corporal substituída por penas restritivas de direitos; (b) que o Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 3º, inciso I, admite expressamente a aplicação do indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade tenha sido substituída; (c) que o art. 9º, XV, não estabelece vedação quanto à natureza da pena; (d) que a decisão judicial inovou ao criar exigência não prevista no texto do decreto; (e) que o agravante está assistido pela Defensoria Pública, o que atrai a presunção de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto Presidencial; (f) que não houve aplicação de sanção disciplinar grave nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, conforme exigido pelo art. 6º do mesmo diploma; e (g) ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito à concessão do indulto também quanto à pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID nº 14051099), o Ministério Público de primeiro grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, assentando que o Decreto Presidencial expressamente contempla a hipótese de indulto para condenados cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 3º, I. Aduz ainda que o agravante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos, especialmente por ter sido condenado por crime contra o patrimônio cometido sem violência, e estar assistido pela Defensoria Pública, o que presume sua incapacidade econômica, sendo descabida a exigência de reparação do dano. Com base em tais fundamentos, pugna pela reforma da decisão e concessão do indulto pleiteado.

Juízo de retratação negativo (ID. 14051101).

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer de ID nº 14234014, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos, entendo que

assiste razão à Defesa.

A insurgência, manejada pela Defensoria Pública, fundamenta-se na literalidade do art. 3º, inciso I, do referido decreto, que expressamente estabelece que o indulto e a comutação são aplicáveis ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos. Ademais, sustenta-se o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 9º, XV, e 12, § 2º, da mesma norma, notadamente a natureza do delito — furto qualificado, sem violência ou grave ameaça — e a hipossuficiência econômica do sentenciado, presumida em razão de sua assistência pela Defensoria Pública.

Com efeito, dispõe o art. 3º do Decreto nº 12.338/2024:

"Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:
I – a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos."

Esse dispositivo integra a Seção II do Decreto, intitulada "Das regras de aplicação", e tem por escopo justamente afastar interpretações restritivas que condicionem a concessão do indulto à permanência da pena em seu formato original. Trata-se de norma interpretativa de aplicação ampla, cuja função é precisamente compatibilizar a política de clemência estatal com os institutos da substituição penal e da individualização da pena.

Nesse contexto, o art. 9º, inciso XV, do mesmo Decreto, ao prever a concessão do indulto às pessoas condenadas “
a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa
”, não exclui, de forma explícita ou implícita, os casos em que essa pena tenha sido substituída por medidas restritivas de direitos. A exclusão genérica dos substitutivos exigiria previsão normativa expressa, sob pena de indevida limitação à política de clemência delineada pelo Chefe do Poder Executivo.

Além disso, o art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece hipóteses de presunção de hipossuficiência econômica, elencando, como uma delas, a representação por Defensoria Pública. Assim, é desnecessária a prova de reparação do dano, diante da presunção legal aplicável ao agravante, ora assistido pela Defensoria Pública.

O entendimento do Juízo
a quo
, ao rechaçar o pleito sob o argumento de que a substituição da pena impediria a incidência do indulto, representa interpretação restritiva e incompatível com os critérios objetivos e subjetivos delineados no decreto presidencial, o que contraria o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República para estabelecer as hipóteses de clemência penal (art. 84, XII, da Constituição da República).

Jurisprudência recente dos Tribunais Pátrios tem se alinhado ao entendimento aqui exposto. Veja-se:

“O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para conceder indulto e comutar penas e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. O Decreto n. 12.338/2024 prevê as hipóteses de concessão de indulto natalino e comutação de pena, aplicando-se o indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 3º, I, do referido Decreto. Presentes os requisitos previstos no art. 9º, inciso XV, e art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, o indulto deve ser concedido.”
(TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15/05/2025)

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO Nº 12.338/2024. [...] APENADO CONDENADO POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, BEM COMO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO CABÍVEL. [...]”
(TJSC, AG-ExPen 8000534-16.2025.8.24.0023, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 29/05/2025)

O caso dos autos amolda-se perfeitamente à hipótese normativa: o agravante foi condenado por furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), com pena substituída por duas restritivas de direitos, e se encontra assistido por Defensor Público, o que atrai a presunção de hipossuficiência econômica.

Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos legais para a concessão do indulto, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar ao Juízo da execução que aplique o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, com a consequente extinção da punibilidade do sentenciado CARLOS ELIAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)